Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-22.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000177-22.2025.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ALEOMAR GOMES BRITO APELADO: MARCELO RIBEIRO NEPOMOCENO Advogado(s):ADRIANO FEITOSA BORGES ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE COAUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. EXTORSÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal de Ituaçu/BA que condenou Juliano de Souza Pires pelos crimes do art. 155, §4º, II, e art. 158, caput, do Código Penal, e absolveu Marcelo Ribeiro Nepomoceno da imputação de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP), sob fundamento de erro de tipo essencial excludente de dolo. O pedido recursal consiste em reformar a sentença a fim de condenar Marcelo como coautor do furto qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da coautoria de Marcelo Ribeiro Nepomoceno no furto qualificado; e (ii) estabelecer se o recorrido participou do crime de extorsão praticado posteriormente por Juliano. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova testemunhal e os interrogatórios demonstram que Marcelo desconhece o plano criminoso previamente à subtração da motocicleta, o que afasta a formação de vínculo subjetivo necessário à coautoria. A declaração de Juliano em juízo, afirmando que Marcelo somente tomou conhecimento do furto após sua consumação, possui elevada força probatória, pois não há indícios de benefício ou combinação prévia entre corréus. Os depoimentos da vítima evidenciam inexistência de contato ou participação direta de Marcelo nas negociações ou na execução da subtração, reforçando a ausência de adesão ao dolo do autor principal. O comportamento de Marcelo ao abandonar Juliano após constatar a natureza ilícita dos fatos é incompatível com a adesão consciente ao furto, revelando ausência de contribuição para o iter criminis. A conduta de Marcelo se enquadra no erro de tipo essencial (art. 20 do CP), pois acreditava estar acompanhando o corréu para negócio lícito de compra de motocicleta, desconhecendo elemento constitutivo do tipo. Não há qualquer prova de participação de Marcelo no crime de extorsão, uma vez que todas as mensagens, vídeos e ameaças foram praticados exclusivamente por Juliano, conforme afirmado pela vítima e confirmado pelos próprios corréus. A insuficiência probatória deve beneficiar o réu, em observância ao princípio in dubio pro reo, aplicado quando inexistem elementos seguros para condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A absolvição deve ser mantida quando não houver prova segura de que o agente tinha conhecimento prévio ou aderiu ao dolo do autor principal no crime de furto qualificado. O erro de tipo essencial exclui o dolo quando o agente desconhece elemento constitutivo do tipo penal, tornando a conduta atípica. A inexistência de participação comprovada em atos de ameaça ou exigência patrimonial impede a responsabilização pelo crime de extorsão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I; 20; 155, §4º, II e IV; 158, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 3ª Turma Criminal, 0002376-34.2017.8.07.0020, Rel. Jesuíno Rissato, j. 10.06.2021; TJ-MT, APR 0010297-12.2013.8.11.0040, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0700779-8000177-22.2025.8.05.0134, da Comarca de Ituaçú-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado MARCELO RIBEIRO NEPOMOCENO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.